Tribunal: TJDFT
Processo: 0045099-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENTREGA DO BEM PROMETIDO NO PRAZO CONVENCIONADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. OPÇÃO INERENTE AO INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. FORMA. PARCELA ÚNICA. DEVOLUÇÃO PARCELADA. ABUSIVIDADE. SINAL. NATUREZA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VERTIDO COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANO EMERGENTE). PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). DATA DO INADIMPLEMENTO. PRAZO. TERMO A QUO. IMPLMENTO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. NATUREZA MORATÓRIA. APLICAÇÃO RESERVA. LEGITIMIDADE. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMSOLSO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. RATEIO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR. RETIFICAÇÃO DA ANGULARIDADE PASSIVA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. RENÚNCIA AO DIREITO. RATIFICAÇÃO. APELO. PREJUDICIALIDADE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA.
1. A renúncia ao direito litigioso encerra manifestação de vontade unilateral e incondicionada, e, implicando abdição do direito postulado, sua assimilação não depende da anuência da parte contrária nem pode ser condicionada, derivando que, manifestando a parte autora renúncia parcial quanto a parte do direito vindicado, sua manifestação deve ser admitida sem nenhuma condição e independente de manifestação positiva proveniente da parte contrária, impactando a manifestação prejuízo à parte do recurso que formulara no tocante ao alcançado pela manifestação, o mesmo sucedecendo com a parte do apelo da parte acionada que alcançara o direito renunciado.
2. Os fundos de investimento imobiliários, conquanto atuem no mercado com essa nominação, não ostentam personalidade jurídica, e por extensão capacidade processual, devendo ser representados judicial e extrajudicialmente pela instituição que os administra, consoante os artigos 1°, 5° e 14 da Lei n. 8.668/93, ressoando, assim, inexorável a legitimidade do banco gestor do fundo para integrar a composição passiva da lide derivada de contrato ao qual, ademais, acorrera como contratante justamente em razão de aludida nuança jurídica.
3. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado às adquirentes.
4. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora e incorporadora, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, e, operado o distrato por culpa dos promitentes vendedores, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio.
5. A teoria do substancial adimplemento, emergindo de criação doutrinária e pretoriana coadunada com os princípios informativos do contrato e volvida a obstar o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor em prol da preservação da avença, quando viável e for de interesse dos contraentes, mediante ponderação do adimplido com o descumprido e aferido que fora insignificante, não é aplicável à hipótese de contrato de promessa de compra e venda em que a promissária vendedora deixa de entrega o imóvel no prazo prometido, à medida que, não concluído e entregue a coisa, não subsiste adimplemento substancial parcial de legitimar a preservação do concertado, ainda que solvido parcialmente o preço ajustado.
6. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, o promissário adquirente, optando pelo desfazimento do negócio, faz jus à devolução do que despendera em razão do negócio, na sua integralidade, inclusive o despendido à guisa de comissão de corretagem, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada, e a repetição do acessório encerra forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio.
7. Encerrando a pretensão natureza de reparação civil, pois destinada à postulação de ressarcimento e indenização sob o fundamento de que a rescisão do negócio se dera por culpa exclusiva da construtora ré, deve o autor ser ressarcido da integralidade dos valores despendidos com o descumprimento da avença, inclusive aqueles pagos a título de comissão de corretagem, como perdas e danos, ensejando que a pretensão indenizatória formulada emoldura-se na dicção do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, estando, pois, sujeita ao prazo prescricional trienal.
8. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora efetivamente inadimplido o contrato, ou seja, com o descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel, pois somente a partir de então restara o contratante municiado de lastro para postular a rescisão do negócio e a reparação dos prejuízos que alega ter experimentado com o inadimplemento, o termo inicial do interregno prescricional somente se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a ação antes do implemento do interregno prescricional, a pretensão não restara alcançada pela prescrição.
9. Encerra vantagem abusiva, portanto ilegítima e intolerável, a disposição contratual que, a despeito da motivação da rescisão do negócio, resguarda aos promitentes vendedores a faculdade de somente restituir as parcelas do preço que lhe foram destinadas de forma parcelada e/ou ao termo do prazo contratual, pois sujeita o promissário adquirente a condição iníqua e desconforme com a boa-fé contratual, que, ademais, não encontra nenhuma contrapartida nos direitos que lhe são resguardados.
10. As arras confirmatórias consubstanciam pacto acessório cuja finalidade é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e, traduzindo obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico, sendo da mesma espécie que a prestação principal – como no caso de promessa de compra e venda de imóvel em construção –, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417), resultando que, rescindido o negócio, o valor pago a título de sinal pelo promitente comprador deve integrar o montante que lhe deve ser restituído, como consectário da rescisão, na forma simples.
11. Encerrando o contrato entabulado entre promissário adquirente de imóvel para fruição própria e a construtora e incorporadora que encartara a qualidade de promitente vendedora relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostenta, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas (CDC, arts. 4o e 51).
12. Contemplando o contrato de promessa de compra e venda cláusula penal endereçada exclusivamente ao consumidor para a hipótese de atraso no cumprimento das suas obrigações, a disposição penal, conquanto encerrando obrigação abusiva e iníqua por sujeitar o consumidor a desvantagem exagerada por não resguardar a contrapartida lógica, deve ser interpretada, em conformidade com os princípios informativos do contrato da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que seja aplicada, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento, determinando o distrato do negócio por sua culpa (CDC, art. 51, IV e §1o).
13. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com a cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua natureza puramente sancionatória, legítima a aplicação reversa da sanção cumulada com a indenização assegurada diante da natureza distinta das sanções (CC, art. 411).
14. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias derivadas da mora dos promissários vendedores de imóvel em construção, devem ser atualizadas monetariamente desde quando germinara cada uma das prestações, e, em se tratando de repetição de parcelas vertidas periodicamente, cada prestação a ser devolvida deve ser atualizada desde o momento do desembolso.
15. A responsabilidade dos promitentes vendedores pela restituição ao consumidor dos valores advindos do distrato do negócio entabulado é de natureza contratual, o que determina que os juros moratórios incidentes sobre a condenação que lhe fora imposta sujeitem-se à regra geral, tendo como termo inicial a citação, pois é o ato que demarca o momento em que, ciente da sua obrigação, incorre em mora.
16. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos das partes como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC, art. 20, §§ 3o e 4o).
17. Aferido que a resolução empreendida à lide resultara no acolhimento parcial do pedido, resultando da ponderação do acolhido com o princípio da causalidade que o pedido restara acolhido em maior extensão, implicando na maior sucumbência da parte ré, o fato enseja, na exata tradução da regra inserta no artigo 21 do estatuto processual derrogado (CPC/2015, art. 86) e em vassalagem ao princípio da causalidade, o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas não proporcional, determinando o rateio das verbas sucumbenciais de conformidade com o acolhido e o refutado.

18. Apelações parcialmente conhecidas. Apelo do autor parcialmente provido e dos réus desprovidos. Renúncia parcial ratificada. Preliminar Rejeitada. Unânime.